Tribunal: TJSP
Processo: 2066838-90.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Roberto Porto
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
Habeas corpus – Vaga no regime semiaberto – Transferência durante o trâmite do writ – Perda de objeto – Ordem prejudicada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000564522
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no 2066838-
90.2020.8.26.0000, da Comarca de Dracena, em que é impetrante JOSÉ LEOPOLDO
BASILIO e Paciente DOUGLAS DOS SANTOS SALVIANO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram prejudicado o
Habeas Corpus. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMILO LÉLLIS
(Presidente) e EUVALDO CHAIB.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
ROBERTO PORTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2066838-90.2020.8.26.0000 -Voto no 7875
2
Habeas Corpus no 2066838-90.2020.8.26.0000
Impetrante: José Leopoldo Basílio
Paciente: Douglas dos Santos Salviano
Comarca: Sorocaba
Voto no 7875
Habeas
corpus

Vaga
no
regime
semiaberto

Transferência durante o trâmite do writ
Perda de
objeto Ordem prejudicada.
O Advogado José Leopoldo Basílio impetra o
presente habeas corpus, com pedido liminar, em favor de Douglas dos
Santos Salviano, apontando como autoridade coatora o MM. Juízo da
Vara das Execuções Criminais da Comarca de Dracena.
Narra o Impetrante que o Paciente foi condenado,
por tentativas de furto e roubo, à pena de 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses
de reclusão, em regime inicial fechado. Aduz que ele passou mais de dois
anos preso preventivamente. Anota que, condenado, obteve a progressão
ao regime semiaberto, mas ainda não foi transferido a estabelecimento
prisional compatível com tal regime.
Ressalta que o alastramento da doença causada
pelo coronavírus (Covid-19) torna insustentável a permanência em
estabelecimento prisional superlotado e compatível com regime mais
gravoso. Aponta possibilidade de aplicação da Recomendação no 62/20 do
colendo Conselho Nacional de Justiça.
Anota que o processo de execução encontra-se no
Cartório da Vara das Execuções de origem, sem andamento desde
27.02.2019. Ressalta que, pelo tempo que passou preso preventivamente e
pelo atestado de boa conduta carcerária, o Paciente faria jus à progressão
de regime, benefício que estaria sobrestado unicamente pela paralização
processual.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2066838-90.2020.8.26.0000 -Voto no 7875
3
Considerando, finalmente, que o Paciente atingiu
o lapso para progressão ao regime aberto, pleiteia, a concessão da medida
liminar, para que ele progrida ao regime menos gravoso.
O pleito liminar foi indeferido a fls. 36/38. A digna
autoridade apontada como coatora informa a fls. 41/42. A douta
Procuradoria de Justiça manifestou-se no sentido pela denegação da
ordem, no parecer de fls. 45/48.
É o relatório.
A ordem deve ser julgada prejudicada.
Isso
porque,
após
consulta
ao
sistema
informatizado das Varas de Execuções Criminais (SIVEC), acostada a fl.
51, nota-se que o Paciente foi efetivamente transferido, em 08.07.2020, ao
Centro de Progressão Penitenciária de Pacaembu, estabelecimento
prisional compatível com o regime intermediário. Com a transferência,
esvazia-se a pretensão aventada neste writ, com consequente perda de
objeto, prejudicando seu julgamento.
Não é despiciendo destacar que a impetração não
narra situação de saúde excepcional do ora Paciente que o coloque em
grupo de risco relativo à doença causada pelo coronavírus (Covid-19), de
modo que a concessão de prisão domiciliar não seria mesmo recomendada
in casu.
Isso posto, pelo meu voto, julga-se prejudicada a
ordem de habeas corpus impetrada, nos termos acima descritos.
ROBERTO PORTO
Relator